Tribunal: TJPA
Processo: 0003051-56.2008.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4998 - Autofalência
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003051-56.2008.8.14.0201

APELANTE: TEREZA VANIA BASTOS MONTEIRO

APELADO: MASSA FALIDA DE EIDAI DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MASSA FALIDA. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pela Massa Falida de Eidai do Brasil Madeiras S/A contra acórdão que havia dado provimento ao recurso de Tereza Vania Bastos Monteiro, reformando a sentença de indeferimento de habilitação de crédito. A embargante alega omissões e contradições no acórdão, além de erro de premissa fática sobre a natureza do crédito discutido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) identificar se o acórdão apresenta omissões em relação aos argumentos e provas apresentados; (ii) verificar se existe contradição interna na decisão embargada; e (iii) averiguar se houve erro de premissa fática quanto à natureza dos créditos habilitados pela embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando para reanálise das provas e revisão do mérito.

4.

O acórdão embargado apreciou de forma completa os pontos suscitados, observando que o julgador não é obrigado a responder todas as teses levantadas pelas partes quando já há fundamentação suficiente para a decisão.

5.

Quanto ao alegado erro de premissa fática, não se identifica que o acórdão tenha admitido fato inexistente ou deixado de considerar fatos relevantes, sendo a irresignação da embargante uma tentativa de reinterpretação da matéria de mérito.

6.

A suposta contradição apontada pela embargante não configura vício sanável por Embargos de Declaração, pois não se refere a proposições inconciliáveis dentro do acórdão, mas à interpretação dada ao crédito objeto da habilitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão inviabiliza o provimento de Embargos de Declaração.

2.

O julgador não é obrigado a responder uma a uma as teses das partes quando a decisão encontra-se fundamentada de forma suficiente e coerente.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909 SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 28/03/2022; TJMG, EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.848.530/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 21/09/2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0003051-56.2008.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI / PA

EMBARGANTE: MASSA FALIDA DE EIDAI DO BRASIL MADEIRAS S/A

ADVOGADO: RICARDO JOSE DA CRUZ PINHEIRO OAB/PA Nº. 8.808

EMBARGADO:
TEREZA VANIA BASTOS MONTEIRO

ADVOGADO: RAIMUNDO NONATO DA SILVA GOMES - OAB/PA: 5167

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

MASSA FALIDA DE EIDAI DO BRASIL MADEIRAS S/A
em face do acórdão de

ID. 21227509, que havia conhecido e dado provimento ao apelo de

TEREZA VANIA BASTOS MONTEIRO
reformando sentença de indeferimento de habilitação de crédito.

Em suas razões, ao ID.

21227520,
MASSA FALIDA DE EIDAI DO BRASIL MADEIRAS S/A
anuncia:
a)
premissa fática equivocada a respeito da natureza do crédito em habilitação,
b)
omissões na análise de prova dos autos e
c)
contradições quanto a determinações constantes do acórdão.

Contrarrazões postas ao ID. 21227521.

Aditamento às Razões do Embargo de Declaração ao ID. 21227522.

Pedido de ID. 22283568, por
TEREZA VANIA BASTOS MONTEIRO
, requerendo a condenação de
MASSA FALIDA DE EIDAI DO BRASIL MADEIRAS S/A
em litigância de má-fé.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0003051-56.2008.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI / PA

EMBARGANTE: MASSA FALIDA DE EIDAI DO BRASIL MADEIRAS S/A

ADVOGADO: RICARDO JOSE DA CRUZ PINHEIRO OAB/PA Nº. 8.808

EMBARGADO: TEREZA VANIA BASTOS MONTEIRO

ADVOGADO: RAIMUNDO NONATO DA SILVA GOMES - OAB/PA: 5167

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

Aditamento de ID. 21227522 rechaçado, eis que precluso, ante a apresentação de suas razões recursais que perfectibilizam a oportunidade de irresignação.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na sentença recorrida.

Há de ser compreendido e doravante reafirmado que o julgador não está obrigado a responder
uma a uma
as mais diversas teses levantadas pela parte, se já encontra motivo suficiente para lastrear o convencimento e as demais não forem capazes de infirmar a compreensão erigida. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

No que tange ao suposto
“erro de premissa fática”
anunciado, este
“pressupõe a demonstração de que a decisão admitiu fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido"
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.129.334/RS, Relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 8.10.2018). O que não é o caso, pois a bem da verdade, em vez de erro de fato, o que se vê é erro de interpretação de texto pela
MASSA FALIDA DE EIDAI DO BRASIL MADEIRAS S/A.

Diz-se isso de forma bem direta, pois a beligerância das partes, muitas vezes, as impede de interpretar o
decisum
de forma adequada. Em nenhum momento se disse que a Embargada tinha verba honorária para receber diretamente da Embargante por ação própria, mas sim, decorrente de êxito em ação judicial movida por terceiro – onde a Embargada era patrona – contra a Embargante.

Para que fique mais claro, se é que é possível, transcrevo trecho do voto:

“(...) Um aparte necessário que se faz é que o crédito cobrado pela Recorrente na origem, faz parte da relação direta com a massa falida, diante da relação de crédito face a um credor da EIDAI, ainda que não da própria EIDAI.

Compreensão esta que decorre da própria fala recursal, vejamos:

“(...) justamente pelos serviços que prestou numa reclamação trabalhista em prol do seu cliente e ex-empregado da massa falida de nome MANOEL RAIMUNDO DE OLIVEIRA REIS, que foi um reclamante na justiça do trabalho, sob o patrocínio da Apelante, (...)”

Pois bem.

Se de outra demanda a Recorrente – que atuou como patrona de um dos credores da Recorrida – deseja haver sua verba honorária, pode fazer isso habilitando o importe que será recebido como verba alimentar, na ordem, na vez e nos limites, dentro do grupo dos créditos trabalhistas. (...)”

Em sendo assim, não há qualquer erro de premissa fática no acórdão recorrido.

Ademais, a omissão que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

Quando
MASSA FALIDA DE EIDAI DO BRASIL MADEIRAS S/A,
anuncia omissão em suas razões fáticas e jurídicas que fariam decair a compreensão de que existe valores a serem habilitados, a bem da verdade está pretendendo mudar a qualidade dos fatos (e das provas) dada pelo acórdão, obstada pela via dos Aclaratórios.
Desta forma, a irresignação é quanto à matéria, e não, quanto a pedido.

Assim, e,
"uma vez que não julgue extra ou ultra petita,
não é o juiz obrigado a rastrear a questão jurídica pelo roteiro das partes
."
(STF, RE 28490 EI, Rel. Ministro OROZIMBO NONATO, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/1958, DJ 31-12-1958 P. 23564). (Grifo acrescentado). Logo, não há o que se falar em omissão quanto às razões recursais, eis que analisadas e refratadas por não serem capazes de infirmar o julgado da forma que fora posta.

Neste sentido, colho da jurisprudência:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Por fim, no que tange ao alegado vício de contradição,
é digno de nota que, s
ob a lição de José Miguel Garcia Medina e Tereza Arruda Alvim Wambier:
"[...] a contradição deve ser interna, isto é, deve existir entre elementos existentes na própria decisão. Não se admitem embargos de declaração, assim, quando se afirma que a decisão contraria prova ou outros elementos existentes nos autos, bem como quando a decisão contraria a jurisprudência existente a respeito."(Recursos e ações autônomas de impugnação. São Paulo: RT, 2008. p. 194.)

A jurisprudência da Corte Superior é assente no sentido de que
"[a] contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis (...)"
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.894.324/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022). Na mesma linha: EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.848.530/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021; EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDv nos EAREsp n. 1.277.417/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/10/2021, DJe 21/10/2021; e EDcl na SEC n. 7.296/EX, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 23/05/2017, dentre muitos outros.

Do que se colhe dos Aclaratórios de
MASSA FALIDA DE EIDAI DO BRASIL MADEIRAS S/A
, o fundamento sobre premissa de que a falida é devedora direta, de qu foi pago valores trabalhistas, de que créditos não foram habilitados e de que há contradição do acórdão com a lei, a bem da verdade
mostram uma vazia forma de revolver a matéria já debatida, disposta e valorada
, o que lhe é vedado em sede de Embargos de Declaração.

Neste sentido, colho da jurisprudência:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Em assim sendo, diante da inexistência de vícios no acórdão
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Admoesto a Parte Embargante que, embora considere os Embargos meramente protelatórios, por ora deixo de aplicar a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Indefiro o pedido da Embargada sobre litigância de má-fé, eis que por ora não vejo lesão à marcha processual.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/12/2024